Tribunal: STF
Processo: ACO 747
Classe: ACO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Ementa: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. BÔNUS DE ASSINATURA. ART. 45, II, DA LEI 9.478/1997. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DO DIREITO À PARTICIPAÇÃO, PELOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, EM TAL VERBA RECEBIDA PELA UNIÃO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LITÍGIO QUE ULTRAPASSA O MERO INTERESSE PATRIMONIAL. REPARTIÇÃO DE RECEITAS ORIGINÁRIAS. CONFLITO POTENCIALMENTE CAPAZ DE VULNERAR O PRINCÍPIO FEDERATIVO. ART. 102, I, F, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. PARCELA QUE CORRESPONDE AO VALOR PAGO PELA CONCESSIONÁRIA VENCEDORA DE LICITAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DE CAMPOS DE PETRÓLEO. PAGAMENTO QUE SE REALIZA EM COTA ÚNICA, NO MOMENTO DE ASSINATURA DO CONTRATO. VERBA DESVINCULADA DE QUALQUER ATIVIDADE PRODUTIVA. O DIREITO SUBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO PREVISTO NO ART. 20, § 1º, DA CRFB/88 APENAS ALCANÇA AS PARCELAS DECORRENTES DO RESULTADO DA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL QUE NÃO ALCANÇA O BÔNUS DE ASSINATURA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE PREVEJA O DIREITO DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS À PARTICIPAÇÃO NAS VERBAS RELATIVAS AO BÔNUS DE ASSINATURA. INEXISTÊNCIA DO DIREITO ALEGADO. PEDIDO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    1. O bônus de assinatura constitui-se como parcela devida pela própria adjudicação do contrato licitado, não sendo estimado em relação às futuras receitas do concessionário advindas de suas atividades, sendo paga anteriormente ao início de qualquer atividade de exploração e independentemente do êxito do empreendimento. 



    2. O bônus de assinatura (art. 45, II, da Lei 9.478/1997) corresponde ao valor pago pela concessionária vencedora de licitação de campos exploratórios de petróleo, cujo pagamento se dá no ato da assinatura do contrato, com a própria finalidade de que aquela entidade seja a vencedora do procedimento licitatório, obtendo a concessão para realização das atividades de pesquisa e exploração em determinada área licitada.



    3. No âmbito do contrato de concessão de petróleo, das quatro formas de participação governamental previstas pelo art. 45 da Lei 9.478/1997 – royalties, participação especial, bônus de assinatura e pagamento pela ocupação ou retenção de área – apenas aquelas duas primeiras são resultantes das atividades de exploração de petróleo, sendo somente essas duas, como consectário lógico de tal premissa fática, alcançadas pela previsão constitucional do § 1º do art. 20.



    4. O § 1º do art. 20 do texto constitucional não alcança, portanto, o bônus de assinatura, não havendo qualquer previsão legal – constitucional ou infraconstitucional – que preveja o direito dos Estados, Distrito Federal e Municípios à participação nas verbas a ele referentes.



    5. O Supremo Tribunal Federal é competente para processar e julgar originariamente as causas que, nos termos do art. 102, I, f, da CRFB/88, envolva conflito potencialmente capaz de abalar o princípio federativo.



    6. Ação cível originária que se julga improcedente. Honorários advocatícios.